Tribunal: TJMT
Processo: 1028671-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028671-33.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO - CPF: 201.797.821-34 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBASAMENTO NO INCISO IV DO ART. 966 DO CPC – SENTENÇA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO AFASTA O DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL – PEDIDO PROCEDENTE.

1. Na fase de liquidação de sentença não se pode admitir a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

2. Ação rescisória julgada parcialmente procedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Cuida-se de ação rescisória proposta por
MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
com base no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, em que objetiva a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1023747-94.2016.8.11.0041, declarou zero a liquidação de revisão de cálculo da URV e, consequentemente, julgou extinto o feito.

A autora sustenta, em síntese, que a ação foi julgada procedente, determinando que “
sua pretensão merece acolhimento, uma vez que o STJ firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais possuem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, com percentual a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como condenou o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo a incorporação incidir, também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.
”, com o trânsito em julgado do acórdão em 13.02.2019. Iniciou-se o cumprimento de sentença (Processo n. 1023747-94.2016.8.11.0041), porém o juízo
a quo
acolheu a impugnação do requerido e julgou extinta a execução.

Assim, diante dessa circunstância, requer a procedência da ação rescisória, a fim de que a sentença seja rescindida, bem como determinado novo julgamento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 968, inciso I, do CPC.

Atribuiu à causa o valor de R$ 59.765,12 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos)

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 210996665.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela improcedência da ação (Id. 224522187).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, cuida-se de ação rescisória proposta
por
MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
com base no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, em que objetiva a rescisão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1023747-94.2016.8.11.0041, declarou zero a liquidação de revisão de cálculo da URV e, consequentemente, julgou extinto o feito.

Infere-se dos autos que a autora, pensionista estadual, ajuizou ação de cobrança de diferenças remuneratórias - URV, cujo pedido foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“(...)

EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO O PEDIDO
formulado na inicial,

para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV,
a ser determinado em sede de liquidação de sentença
; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio
legis
. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA
).

(...)”
[sem destaque no original]

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso foi provido em parte para que a apuração de eventual defasagem na remuneração da recorrente fosse feita em liquidação de sentença
,
verbis
:

“ 1
) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira,
seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento,
observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional;

2) Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.”.

[sem destaque no original]

Veja-se que no v. acórdão foi consignado ainda que “
Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora Apelada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.
”. (Id. 17724460)

No entanto, na referida fase de cumprimento de sentença o d. Juízo
a quo
declarou zero a liquidação, por considerar que “
O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.
”. (Id. 66826861)

Concluiu ainda o d. Magistrado:

“
Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(
ii
) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC].
”.

Pois bem.

O ajuizamento da ação rescisória é
medida
excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do CPC, porquanto inadmissível a interpretação extensiva, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada, que consubstancia um importante fator de pacificação social e segurança jurídica.

Ressalte-se, por oportuno, que o ajuizamento de ação rescisória amparada em alegação de ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, CPC), pressupõe a existência de sentença anterior transitada em julgado, considerando-se as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Com efeito, caracteriza-se o instituto da coisa julgada quando a segunda decisão atenta contra a literalidade do comando sentencial exarado na primeira demanda.

Dito isso, é cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação já transitado em julgado.

Não se descura que o entendimento sedimentado do STJ é no sentido de que inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance ou extensão. Nesse sentido (
AgInt
no
AREsp
n. 2.216.717/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023). Todavia, este não é o caso dos autos.

Nota-se que o Juízo de origem, na sentença rescindenda, não observou o julgado que determina a análise da condição específica da servidora municipal e, em razão desta, a especificação do índice correspondente ao direito vindicado, com a liquidação de sentença, por arbitramento.

Compulsando os autos verifica-se que no cumprimento de sentença não foi realizada uma instrução mais acurada do feito, com a realização de perícia contábil, para apurar a eventual defasagem remuneratória e o índice devido.

Dessa forma, com razão a autora quanto às alegações de ofensa à coisa julgada material.

Ressalte-se, ademais, que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurado na liquidação da sentença.

Assim, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poderá ser apurado se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STF - RE 581824
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092.
Divulg
. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Portanto, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença impugnada deve ser rescindida, uma vez que não ficou demonstrado que as Leis Estaduais de reestruturação da carreira da autora supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas. Todavia, o que não se pode admitir é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito
.” (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
Divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Registre-se que os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, não demonstram, estreme de dúvidas, que as leis que reestruturaram a carreira da parte autora absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Esta c. Turma, em situação idêntica, decidiu sobre a questão:

“AÇÃO RESCISÓRIA – EMBASAMENTO NO INCISO IV DO ART. 966 DO CPC – SENTENÇA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO AFASTA O DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL – PEDIDO PROCEDENTE.

1. Na fase de liquidação de sentença não se pode admitir a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

2. Ação rescisória julgada procedente.

(N.U 1022448-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)”

Por fim, no tocante ao pedido de realização de perícia contábil no bojo da presente ação rescisória, é necessário destacar que a fase de cumprimento de sentença é o momento processual adequado para a realização de tal prova. A ação rescisória tem como finalidade a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado por vício grave, mas não se presta à produção de provas que devem ser colhidas em fases processuais
específicas,
de modo que o pedido deve ser rejeitado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para rescindir a sentença impugnada e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença n. 1023747-94.2016.8.11.0041, em observância aos ditames do v. acórdão, notadamente com a realização da perícia contábil individualizada.

Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024